Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0704847-51.2018.8.07.0018 RECORRENTES: BRASPAC BRASÍLIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, BRASPAC BRASÍLIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 29419041) e inadmitiu o apelo da BRASPAC BRASÍLIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA (ID 29419049), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 34437855). Assim, remetam-se os autos à COREC para que os mantenha sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031